Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0705350-21.2021.8.07.0001 Embargante(s) Thaiana Soares de Carvalho Embargado(s) Condomínio do Edifício Rio Jaguaribe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Thaiana Soares de Carvalho contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 37936926) que inadmitiu o apelo interposto pelo embargado ao fundamento de deserção, nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe contra sentença (Id 36409035) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo recorrente em desfavor de Thaiana Soares de Carvalho, rejeitou a pretensão inicial e condenou o autor nos ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios restaram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em razões recursais (Id 36409041), sustenta, em apertado resumo, a necessidade de reforma da sentença a quo, sob o argumento de que o julgamento procedente dos pedidos formulados pelo Apelante é imprescindível para a pacificação das relações existentes entre a Apelada, a administração do Condomínio e demais moradores/condôminos do Bloco D da SQN 316, os quais registraram nas assembleias realizadas anteriormente, o descontentamento diante do comportamento indevido da Apelada. Vislumbrada a irregularidade no recolhimento do preparo foi oportunizado ao recorrente momento para sanar o vício, determinando-se a juntada do comprovante de recolhimento relativo à guia de custas de Id 36409045, bem ainda o recolhimento da dobra do preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (Id 37544403). Por meio da petição de Id 37593500, de 21/7/2022, o apelante requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais anexo, colacionando os documentos de Id 37593501 e Id 37593502. Conforme certidão de Id 37598441 os autos foram conclusos. Após, em 22/7/2022, o recorrente comparece aos autos, em nova petição (Id 37637357) onde pede a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais em adição ao pagamento anterior, desembocando no dobro do valor das custas, nos termos legais, trazendo os documentos de Id 37637358 e Id 37639211. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Concretamente, verificou-se que o autor, ao manejar o seu apelo, não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, porquanto instruiu a petição recursal apenas a guia de custas recursais (Id 36409045), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, razão pela qual foi proferida a seguinte decisão (Id 37544403): Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe contra sentença (Id 36409035) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo recorrente em desfavor de Thaiana Soares de Carvalho, rejeitou a pretensão inicial e condenou o autor nos ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios restaram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em razões recursais (Id 36409041), sustenta, em apertado resumo, a necessidade de reforma da sentença a quo, sob o argumento de que o julgamento procedente dos pedidos formulados pelo Apelante é imprescindível para a pacificação das relações existentes entre a Apelada, a administração do Condomínio e demais moradores/condôminos do Bloco D da SQN 316, os quais registraram nas assembleias realizadas anteriormente, o descontentamento diante do comportamento indevido da Apelada. É o breve relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, o recorrente não demonstrou ter comprovado o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso. Isto porque o apelo interposto veio acompanhado tão somente da guia de custas recursais (Id 36409045). Olvidou, pois, o apelante de juntar ao processo o respectivo comprovante recolhimento do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para trazer o comprovante de recolhimento relativo à guia de custas juntada no Id 36409045, bem ainda recolher a dobra do preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Segundo relatado, o apelante, por meio da petição de Id 37593500, de 21/7/2022, compareceu aos autos coligindo apenas a guia de custas de Id 37593501 e o comprovante de pagamento de Id 37593502. Não trouxe, conforme ordenado, o comprovante de pagamento referente à guia de custas de Id 36409045, apresentada juntamente com a petição do apelo. Somente depois de os autos terem sido conclusos (Id 37598441), é que, em 22/7/2022, o recorrente, em nova petição (Id 37637357), requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais em adição ao pagamento anterior, desembocando no dobro do valor das custas, nos termos legais, trazendo os documentos de Id 37637358 e Id 37639211. Validamente, é sabido, no que concerne à realização de determinado ato processual, que, uma vez exercida a faculdade de praticá-lo ocorre a preclusão consumativa, a qual, como próprio nome já sugere, indica a consumação do ato, sendo defeso sua prática de forma redundante, ainda que dentro do prazo processual. Logo, no caso em tela, o direito de sanar a irregularidade do preparo deveria ter sido exercido no primeiro momento em que o apelante compareceu aos autos, por meio da petição de Id 37593500, de 21/7/2022. O fato de ainda sobejar prazo processual não autoriza a complementação do ato, como fez o recorrente, na medida em que exaurida a oportunidade para a sua realização. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimado neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA SIMULTÂNEA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE A JUNTADA DA GRU, ADEMAIS, FOI INTEMPESTIVA. 1. Consoante asseverado na decisão agravada da Presidência do Superior Tribuna de Justiça, o STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados, simultaneamente, das Guias de Recolhimento da União (GRU) devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. Na hipótese dos autos, a petição de interposição do Recurso Especial foi instruída apenas com a prova de quitação, ausente a GRU (fl. 396, e-STJ). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, ocorre a preclusão consumativa quando a parte interessada não apresenta, concomitantemente, ambos os documentos (prova de quitação e GRU), sendo que a intimação para complementação do preparo ocorre apenas nos casos de recolhimento a menor, situação inconfundível com a dos autos. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.021.320/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.8.2017; AgInt no AREsp 1.091.318/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.9.2017. [...]. (AgInt no AREsp n. 1.843.053/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 31/8/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. NÃO JUNTADAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DAS GUIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA.1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. Considera-se deserto o recurso especial interposto sem a comprovação do preparo mediante a apresentação conjunta dos comprovantes de pagamento das custas processuais e das respectivas guias de recolhimento da União. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedente: AgInt no AREsp 1.023.387/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/8/2017. 3. A Corte Especial deste Tribunal Superior fixou entendimento de que "[é] insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/6/2015). 4. A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que a intimação para complementação do preparo somente é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, e não por ausência das guias de recolhimento, como no caso dos autos, por operada a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 1.021.320/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/8/2017; AgInt no AREsp 1.091.318/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/9/2017. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.562.615/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO COM FULCRO NO CPC/1973. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO STJ. PREPARO. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. PROVIDÊNCIA ADMITIDA SOMENTE QUANDO INSUFICIENTE O PREPARO. SITUAÇÃO DISTINTA DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "a comprovação do recolhimento do preparo e demais custas recursais deve ocorrer no ato de interposição do recurso, a teor do disposto no art. 511 do CPC/1973, sob pena de se configurar a deserção, não se admitindo a posterior regularização, ainda que dentro do prazo recursal, em razão da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 719.085/SE, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016). 3. "A Guia de Recolhimento da União (GRU) e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade formal do recurso especial e, portanto, devem ser juntadas no ato da sua interposição, sob pena de deserção" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 912.078/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017). 4. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção. Incidência da Súmula n. 187 desta Corte. Precedentes. 5. A intimação para complementação do preparo só é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento, como no caso dos autos. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.091.318/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.) – grifo nosso O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso, quando manifestamente inadmissível. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC, e art. 87, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, vislumbrada a sua deserção. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. O apelante, ora embargado apresentou pedido de reconsideração (Id 37936926), rechaçado nos termos do pronunciamento de Id 38480923. Em razões recursais (Id 38411726), a embargante Thaiana Soares de Carvalho suscita omissão na decisão unipessoal (Id 37936926) quanto à majoração dos honorários de sucumbência recursais devidos, em razão do não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Afirma estarem presente os requisitos para majoração, uma vez que a apelada embargante apresentou pedido específico em sua peça de contrarrazões ao recurso de apelo (Id 36409050). Requer que seus embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para sanear a omissão apresentada. Instado sobre os embargos opostos (Id 38411726), o embargado se quedou inerte (Id 39281683). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Quanto aos embargos em tela, conforme relatado, a apelada, ora embargante, cinge-se a alegar omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência recursais, em razão do não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Assiste razão à embargante. Cabe destacar que o juízo sentenciante indeferiu (Id 36409034) o pedido inicial e condenou o autor, o embargado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Na hipótese, verifica-se que no Id 36409050, a apelada embargante apresentou pedido específico quanto à majoração da verba honorária sucumbencial em sua peça de contrarrazões ao recurso de apelo. No entanto, a decisão unipessoal desta relatoria (Id 37936926) que inadmitiu o apelo interposto pelo embargado, ao fundamento de deserção, não tratou da majoração dos honorários de sucumbência. De acordo com o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, dentre outros requisitos, quando recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, a saber: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE MATERIAL CIRÚRGICO REGULARMENTE SOLICITADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. (...) 4. De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente, (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1349182 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 201//0213144-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, data de julgamento: 12/06/2019, data da publicação: 12/06/2019) (grifo nosso) Assim, entendo merecer acolhimento os embargos apenas para imputar a majoração dos honorários de sucumbência recursais devidos, em razão do não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor, uma vez presentes os requisitos autorizadores, com base no art. 85, § 11, do CPC. Sobre o tema, destaca-se os seguintes julgados desta e. 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO NO PJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PORTARIA TJDFT 239/2019. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS. ART. 85, § 11, CPC. 1. (...) 4. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes os requisitos, autorizadores, quais sejam: (i) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (ii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso 5. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, em face de não conhecimento de recurso de Apelação, como é o caso em apreço. 5.1. A majoração deve observar os parâmetros que foram fixados anteriormente, adotando-se os critérios do § 2o, incisos I a IV, do art. 85, do CPC. 5.2. A alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade na majoração não deve prevalecer em face da intempestividade recursal, provocada pela própria parte, cuja temeridade na interposição do apelo deve ser atribuída e suportada pelo próprio recorrente. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1426214, 07049794020208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DO AUTOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Em razão do não conhecimento do recurso do réu, em decisão monocrática, cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor do autor. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1309955, 00087332420168070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) (grifo nosso) Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, apenas para majorar em R$ 200,00 (duzentos reais) o montante fixado na instância de origem (R$ 3.000,00) a título de honorários advocatícios, devidos pelo apelante, totalizando o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora